Tribunal: TRF3
Processo: 0542449-43.1998.4.03.6182
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
739/907)

0542449-43.1998.4.03.6182

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0542449-43.1998.4.03.6182

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: PATRICIA KOSCAK PASTORIZA, PAULA KOSCAK PASTORIZA, PATRICIA SILVA BRAGA, RODRIGO BRAGA PASTORIZA, MANOLO FERNANDEZ CONSULTORIA E ADM DE SERVICOS S/C LTDA

ADVOGADO do(a) APELADO: EDUARDO PUGLIESE PINCELLI - SP172548-A

TERCEIRO INTERESSADO: JOAO ANTONIO DE MASI, MANUEL PASTORIZA FERNANDES

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. INCLUSÃO DE SÓCIO NA CDA. FALECIMENTO DO COEXECUTADO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI No 6.830/1980. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela UNIÃO contra sentença que determinou a exclusão de coexecutados do polo passivo da execução fiscal e extinguiu o feito, nos termos do art. 269, IV, do CPC/1973, em razão do reconhecimento da prescrição. A sentença condenou a exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor de parte dos coexecutados.

A apelante concordou com a exclusão de alguns coexecutados, inclusive sócio falecido antes do ajuizamento da execução. Insurgiu-se quanto à exclusão do sócio remanescente e quanto ao reconhecimento da prescrição. Requereu o prosseguimento da execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a inclusão do sócio no polo passivo da execução fiscal, à luz do art. 135, III, do CTN; e (ii) saber se está configurada a prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei no 6.830/1980.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O redirecionamento da execução fiscal ao sócio é admitido quando caracterizada a prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, conforme o art. 135, III, do CTN.

Nos termos do Tema 103/STJ, se o nome do sócio consta da CDA, incumbe-lhe o ônus de demonstrar a inexistência das hipóteses do art. 135 do CTN.

A Certidão de Dívida Ativa teve origem na ausência de recolhimento de contribuições sociais descontadas dos empregados e não repassadas ao Fisco, conduta que configura, em tese, infração penal prevista no art. 168-A do CP. Trata-se de circunstância apta a enquadramento no art. 135 do CTN.

A execução foi ajuizada em face da pessoa jurídica e de seus corresponsáveis solidários, incluídos na petição inicial. Mostra-se correta a inclusão do sócio no polo passivo.

A execução foi ajuizada em 18.6.1998. O sócio foi citado em 1.7.1999. Posteriormente, houve notícia de seu falecimento.

Não houve requerimento da exequente para regularização da representação processual do sócio falecido ou para inclusão de seus herdeiros no polo passivo até a data da sentença.

Ausente a localização de bens penhoráveis e diante da inércia da Fazenda Pública, aplica-se o procedimento do art. 40 da Lei no 6.830/1980.

Conforme as teses firmadas nos Temas 566 a 571/STJ, o prazo de um ano de suspensão tem início automático com a ciência da não localização do devedor ou de bens. Findo esse prazo, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável ao crédito tributário.

Decorrido prazo superior a cinco anos sem efetiva constrição patrimonial ou citação válida de sucessores, configura-se a prescrição intercorrente.

A extinção da execução fiscal é medida adequada, ainda que com fundamento diverso da sentença, que reconheceu a prescrição com base no art. 174 do CTN.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. É legítima a inclusão do sócio no polo passivo da execução fiscal quando seu nome consta da CDA e o débito decorre de conduta enquadrável no art. 135, III, do CTN; 2. O prazo de suspensão previsto no art. 40 da Lei no 6.830/1980 inicia-se automaticamente com a ciência da não localização do devedor ou de bens penhoráveis; 3. Decorrido o prazo legal sem citação válida de sucessores ou efetiva constrição patrimonial, configura-se a prescrição intercorrente.”

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0542449-43.1998.4.03.6182

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: EDUARDO PUGLIESE PINCELLI - SP172548-A

APELADO: PATRICIA KOSCAK PASTORIZA, PAULA KOSCAK PASTORIZA, PATRICIA SILVA BRAGA, RODRIGO BRAGA PASTORIZA, MANOLO FERNANDEZ CONSULTORIA E ADM DE SERVICOS S/C LTDA

TERCEIRO INTERESSADO: JOAO ANTONIO DE MASI, MANUEL PASTORIZA FERNANDES

TERCEIRO INTERESSADO: JOAO ANTONIO DE MASI, MANUEL PASTORIZA FERNANDES

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Trata-se de apelação interposta pela UNIÃO FEDERAL em face de sentença que determinou a exclusão de JOÃO ANTONIO MASI, MANUEL PASTORIZA FERNANDEZ, PATRICIA KOSCAK PASTORIZA, PAULA KOSCAK PASTORIZA, PATRICIA SILVA BRAGA E RODRIGO BRAGA PASTORIZA do polo passivo da execução fiscal e extinguiu o feito, nos termos do artigo 269, inciso IV, do Código de Processo Civil de 1973, ante o reconhecimento da prescrição. Condenou a exequente ao pagamento de honorários advocatícios aos coexecutados PATRICIA KOSCAK PASTORIZA, PAULA KOSCAK PASTORIZA, PATRICIA SILVA BRAGA e RODRIGO BRAGA PASTORIZA, no valor total de R$ R$ 500,00 (quinhentos reais), com fundamento no artigo 20, §4°, do CPC/73 (ID 90641624 – fls. 55/69).

Rejeitados embargos de declaração opostos pela UNIÃO (ID 90641625 – fls. 46/49).

Em razões recursais, a apelante aduz que concordou com a exclusão do polo passivo da demandada PATRICIA KOSCAK PASTORIZA, PAULA KOSCAK PASTORIZA, PATRICIA SILVA BRAGA, bem como de MANUEL PASTORIZA FERNANDEZ, sócio da executada, eis que comprovado seu falecimento antes do ajuizamento da execução fiscal, contudo, insurge-se quanto a exclusão do sócio JOÃO ANTÔNIO MASI do polo passivo da demanda e do reconhecimento da prescrição quanto a cobrança do crédito tributário. Requer a reforma do julgado, determinando o prosseguimento da execução fiscal (ID 90641625 – fls. 54/68).

Com apresentação de contrarrazões recursais, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Cumpre inicialmente observar que, no presente feito, a r. sentença foi publicada sob a vigência do CPC de 1973, razão pela qual se submete às normas daquele diploma processual.

Nesse sentido, conforme jurisprudência pacificada pelo c. STJ, a data da publicação do provimento judicial determina os pressupostos de julgamento do recurso, nos termos do Enunciado Administrativo no 2 do STJ, que dispõe: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativo a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça".

Superado esse ponto passo a analisar o mérito recursal.

No que concerne a inclusão do sócio JOÃO ANTÔNIO MASI no polo passivo, vale destacar que nas ações de execução fiscal, o redirecionamento da exigência tributária, da pessoa jurídica para o sócio gestor ou administrador, somente se mostra válido quando este, pessoalmente, pratica atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, nos termos do artigo 135, III, do CTN, incumbindo ao Fisco o ônus da prova de gestão dolosa ou culposa.

Nestes termos, no tema repetitivo de n.o 103, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese que se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos 'com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos'. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS SÓCIOS NA CDA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. ACÓRDÃO DE ORIGEM EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO FIRMADA SOB A ÓTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 103/STJ. REVISÃO DO ACERVO FÁTICO. SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO.

1.Inexiste a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, segundo se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Destaca-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados.

2. É pacífico o entendimento, inclusive sob o regime dos recursos repetitivos, de que ‘se a execução for ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio constar da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN’ (REsp 1.104.900/ES, Tema 103, relatora Ministra Denise Arruda, DJe 1o/4/2009).

3. Dissentir das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem acerca da presunção de legitimidade do sócio na presente hipótese demandaria, a toda evidência, o reexame de conteúdo fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, a teor da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ. AgInt no AREsp 2132009 / ES, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, 1a Turma, julgado em 24.6.2024, DJe 26.6.2024)

No caso concreto, a Certidão de Dívida Ativa no 55.558.976-5 originou da ausência de recolhimento de contribuições sociais descontadas dos empregados e não repassadas ao Fisco, o que configuraria infração penal (artigo 168-A do CP), portanto, circunstância prevista no artigo 135 do CTN.

Desta forma, a execução foi ajuizada em face de pessoa jurídica e de seus corresponsáveis solidários, expressamente incluídos na petição inicial, portanto, correta a inclusão do JOÃO ANTÔNIO MASI no polo passivo da demanda.

Contudo, a demanda foi ajuizada em 18.6.1998 e, após tentativa frustrada de citação da executada, o sócio foi JOÃO ANTÔNIO MASI foi citado na data de 1.7.1999.

Em 25.2.2003, o exequente requereu a citação da empresa executada na pessoa de seu sócio JOÃO ANTÔNIO MASI, contudo, de acordo com certidão do oficial de justiça, houve a informação do falecimento de referido coexecutado.

A UNIÃO prosseguiu a execução fiscal apenas em face de MANUEL PASTORIZA FERNANDES e, posteriormente, em face de seus sucessores PATRICIA KOSCAK PASTORIZA, PAULA KOSCAK PASTORIZA, PATRICIA SILVA BRAGA.

Destaca-se que até a data da sentença, publicada em 6.7.2015, não houve qualquer requerimento da exequente quanto a regularização da representação processual de JOÃO ANTÔNIO MASI ou a inclusão de seus eventuais herdeiros no polo passivo da execução fiscal.

Nestes termos, com a exclusão de MANUEL PASTORIZA FERNANDES da demanda (em decorrência de seu falecimento antes do ajuizamento da execução fiscal), ainda que constatada a dissolução irregular da sociedade no ano de 2004, o fato é que transcorreu lapso temporal apto a configurar a prescrição intercorrente.

Acerca da prescrição intercorrente em execuções fiscais, o c. STJ já se pronunciou, conforme julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos no REsp 1.340.553/RS, sob os Temas 566 a 571, fixando as seguintes teses:

Tema 566/STJ: O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.

Tema 567/STJ: Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.

Tema 568/STJ: A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.

Tema 569/STJ: Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.

Temas 570 e 571/STJ: A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

Constata-se que, conforme o entendimento fixado no precedente qualificado, não havendo citação de qualquer devedor e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n.o 6.830/1980.

Este procedimento consiste, em sua primeira parte, na suspensão da execução fiscal, por um ano, prazo que tem por termo inicial a falta de localização de devedores ou de bens penhoráveis. Na segunda parte, o termo inicial corresponde ao fim da primeira e o termo final consiste no prazo prescricional próprio do crédito tributário em cobrança (art. 174, do CTN). Nesse ínterim, a execução fiscal permanece arquivada.

Como apontado, o prazo de um ano de suspensão tem início automaticamente na data de ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, independentemente de petição da Fazenda Pública ou de pronunciamento judicial, eis que o início do prazo decorre da lei.

Findo o prazo de um ano de suspensão, inicia-se, também de forma automática, o prazo prescricional aplicável, nos termos da tese relativa ao Tema 569/STJ.

Portanto, conforme dito alhures, sem localização de bens penhoráveis e ante a notícia de superveniente falecimento do sócio JOÃO ANTÔNIO MASI, sem qualquer providência da exequente, houve a suspensão do processo e, decorrido prazo superior a 05 (cinco) anos, é o caso de reconhecer a prescrição intercorrente e extinguir a execução fiscal, ainda que com fundamentação diversa da sentença, que reconheceu a prescrição do crédito tributário, na forma do artigo 174 do CTN.

É o suficiente.

Diante do exposto, nego provimento à apelação, nos termos da fundamentação

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. INCLUSÃO DE SÓCIO NA CDA. FALECIMENTO DO COEXECUTADO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI No 6.830/1980. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela UNIÃO contra sentença que determinou a exclusão de coexecutados do polo passivo da execução fiscal e extinguiu o feito, nos termos do art. 269, IV, do CPC/1973, em razão do reconhecimento da prescrição. A sentença condenou a exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor de parte dos coexecutados.

A apelante concordou com a exclusão de alguns coexecutados, inclusive sócio falecido antes do ajuizamento da execução. Insurgiu-se quanto à exclusão do sócio remanescente e quanto ao reconhecimento da prescrição. Requereu o prosseguimento da execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a inclusão do sócio no polo passivo da execução fiscal, à luz do art. 135, III, do CTN; e (ii) saber se está configurada a prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei no 6.830/1980.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O redirecionamento da execução fiscal ao sócio é admitido quando caracterizada a prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, conforme o art. 135, III, do CTN.

Nos termos do Tema 103/STJ, se o nome do sócio consta da CDA, incumbe-lhe o ônus de demonstrar a inexistência das hipóteses do art. 135 do CTN.

A Certidão de Dívida Ativa teve origem na ausência de recolhimento de contribuições sociais descontadas dos empregados e não repassadas ao Fisco, conduta que configura, em tese, infração penal prevista no art. 168-A do CP. Trata-se de circunstância apta a enquadramento no art. 135 do CTN.

A execução foi ajuizada em face da pessoa jurídica e de seus corresponsáveis solidários, incluídos na petição inicial. Mostra-se correta a inclusão do sócio no polo passivo.

A execução foi ajuizada em 18.6.1998. O sócio foi citado em 1.7.1999. Posteriormente, houve notícia de seu falecimento.

Não houve requerimento da exequente para regularização da representação processual do sócio falecido ou para inclusão de seus herdeiros no polo passivo até a data da sentença.

Ausente a localização de bens penhoráveis e diante da inércia da Fazenda Pública, aplica-se o procedimento do art. 40 da Lei no 6.830/1980.

Conforme as teses firmadas nos Temas 566 a 571/STJ, o prazo de um ano de suspensão tem início automático com a ciência da não localização do devedor ou de bens. Findo esse prazo, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável ao crédito tributário.

Decorrido prazo superior a cinco anos sem efetiva constrição patrimonial ou citação válida de sucessores, configura-se a prescrição intercorrente.

A extinção da execução fiscal é medida adequada, ainda que com fundamento diverso da sentença, que reconheceu a prescrição com base no art. 174 do CTN.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. É legítima a inclusão do sócio no polo passivo da execução fiscal quando seu nome consta da CDA e o débito decorre de conduta enquadrável no art. 135, III, do CTN; 2. O prazo de suspensão previsto no art. 40 da Lei no 6.830/1980 inicia-se automaticamente com a ciência da não localização do devedor ou de bens penhoráveis; 3. Decorrido o prazo legal sem citação válida de sucessores ou efetiva constrição patrimonial, configura-se a prescrição intercorrente.”

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão